Tribunal: CARF
Processo: 10242.720018/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10242.720018/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
LUIZ APARECIDO FELIX DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10242.720018/2011-01
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720018/2011-01

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada Notificação de Lançamento
IRPF no 2009/083035699566157, constante de fl. 09, relativa ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física no exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no valor de
R$32.698,43 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa e oito reais, quarenta e três
centavos),incluídos multa de ofício e juros de mora, estes calculados até 31/03/2011.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual
correspondente ao ano-calendário acima referido, quando teria sido constatada
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial federal, no valor de R$ 86.428,62.
Na Complementação da Descrição dos Fatos informa a autoridade fiscal que: “ O
contribuinte omitiu rendimentos recebidos em virtude de ação judicial federal, no
valor de R$ 86.428,62 com IRRF de R$ 2.592,85. Os valores foram lançados de ofício”.
Inconformado, em 25/04/2011, o contribuinte por meio de seu representante legal,
impugna tempestivamente o lançamento, às fls. 01/06, alegando em síntese o seguinte:
Aduz inicialmente que que a representação é o termo inicialmente lavrado pela
autoridade fiscal e competente para evidência ou comprovação material da infração,
nele se indicando a transgressão praticada contra o preceito legal, o dispositivo legal que
ampara a fixação do valor da multa; onde tudo deverá ser anotado com maior clareza,
com a finalidade de instruir o processo administrativo fiscal e o autuado apresentar sua
defesa.
Que com essas alegações e tendo a seu favor as normas dos incisos LIV e LV da
Constituição Federal, já seria o suficiente para determinar a anulação da referida
representação ora questionada.
Alega que conforme consta à fl. 2 da declaração efetuada pelo Recorrente, nota-se
claramente que houve sim a declaração no valor de R$86.428,62 e como tal valor foi
oriundo de ação de aposentadoria, e pelo fato de os pagamentos de impostos serem
relativos a mês a mês, não deveriam de forma alguma ser tributados, conforme
entende assim estar disciplinado na Instrução Normativa RFB n° 1.127, de
07.02.2011, que trata dosprocedimentos a serem observados na apuração do
Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente (RRA).
Demonstra com um exemplo prático, para melhor compreensão de como deverá ser
feito o cálculo a partir de então, e que no caso concreto, se deduzido o valor
de R$16.500,00 pago a título de honorários estaria isento do pagamento de Imposto de
Renda.
Conclusivamente alega:
Que em caso de pagamento acumulado de prestações previdenciárias atrasadas, o
imposto de renda a ser retido na fonte ou a ser pago pelo beneficiário, não deve ser
superior ao que o mesmo pagaria (ou seria isento), caso tivesse recebido seu beneficio
mês a mês, na data de vencimento de cada parcela. Tal foi o entendimento
consolidado pela jurisprudência e adotado pela Receita Federal do Brasil na instrução
normativa 1.127/2011.
Que o entendimento antigo da Fazenda Pública era atentatório ao princípio da igualdade
e da justiça, porque segurados ou dependentes da mesma faixa de rendimentos
sofreriam tributação diferenciada em virtude da morosidade da autarquia federal.
O que recebera no prazo previsto em lei estaria isento ou pagaria menos imposto de
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720018/2011-01

renda sobre seu benefício, a depender da faixa de tributação a qual se submeteria
o que não ocorreria com aquele segurado que o recebera de forma acumulada,
sendo prejudicado por ato da própria administração pública.
Que assim, conclui que a notificação questionada é totalmente nula, uma vez que as
tipificações eventuais infrações propriamente ditas estão totalmente incorretas e
ainda por inaplicabilidade, ilicitude e inconstitucionalidade dos dispositivos
consignados, eis que vai de encontro com a Lei no 12.350/2010, além da falta de
requisitos necessários e indispensáveis para a formação do processo administrativo
fiscal, e que sejam excluídas as multas de ofício e juros de mora, ou no caso que
assim não seja entendido, que seja acatado as isenções nos meses iniciais e a
aplicação das deduções mês a mês, tudo de acordo com a Instrução Normativa
1.127 de 2011, conforme mencionado acima, o que se supõe estar em
consonância com o que se considera, justo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) que se tivesse recebido no prazo previsto em lei estaria isento ou pagaria menos
imposto de renda sobre seu benefício, a depender da faixa de tributação a qual se submeteria, o
que não ocorreria com aquele segurado que o recebera de forma acumulada, sendo prejudicado
por ato da própria administração pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
(...)
Outrossim, a manifesta discordância do impugnante em relação à cobrança dos juros
de mora, também não pode prosperar. Está preceituado no art. 161 da Lei no
5.172/1966 (CTN) que:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas
nesta Lei ou em lei tributária..
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS,
sob a sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720018/2011-01

Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
Assim, os rendimentos referentes há anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento
com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Assim, e, em face das normas transcritas, não há dúvida de que a incidência do
imposto de renda das pessoas físicas é feita segundo o regime de caixa, ou seja, a
incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas não ocorre com o simples
surgimento do direito à percepção dos rendimentos, mas sim no momento em
que o sujeito passivo efetivamente recebe determinado recurso da fonte pagadora.
Quanto ao regime de tributação, o comando legal vigente no ano calendário,
determinava que o imposto incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-
se as tabelas e alíquotas vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente
do período que deveriam ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante
global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2008 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso, para, após excluir
da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido
sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.364 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10242.720018/2011-01

Fl. 87
DF CARF MF
Original